Tribunal: STJ
Processo: 0031947-94.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012050 - RJ (2025/0298755-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GABRIELLY DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE
: INDYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE
: NAYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE
: SAYONARA NUNES DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JOSÉ WELLINGTON FAGUNDES MARINS - RJ102715
AGRAVADO
: DOMINGOS LEMOS DA CUNHA
AGRAVADO
: ZELINEA VELASCO DA CUNHA
ADVOGADOS
: IZAIAS OLIVEIRA SILVA - RJ100722
MARIA ELIZA CARDOSO - RJ159104
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c237a82-3e64-4340-8cd1-3b2dc7c71dec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012050 - RJ (2025/0298755-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GABRIELLY DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE
: INDYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE
: NAYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE
: SAYONARA NUNES DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JOSÉ WELLINGTON FAGUNDES MARINS - RJ102715
AGRAVADO
: DOMINGOS LEMOS DA CUNHA
AGRAVADO
: ZELINEA VELASCO DA CUNHA
ADVOGADOS
: IZAIAS OLIVEIRA SILVA - RJ100722

MARIA ELIZA CARDOSO - RJ159104
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GABRIELLY DUARTE DA SILVA e
OUTRAS contra a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão denegatória.
Em suas alegações (e-STJ fls. 588/592), as agravantes defendem ter
observado o princípio da dialeticidade, enfrentando os fundamentos da decisão do
Tribunal de Justiça, ainda que de forma sucinta, o que seria suficiente para afastar a
Súmula no 182/STJ.
Afirmam tratar-se de nulidade absoluta, imprescritível e cognoscível de ofício,
por cessão de direitos hereditários envolvendo menor sem autorização judicial, o que
dispensaria reexame de provas e interpretação contratual.
Sem impugnação, conforme certidões de e-STJ fls. 597/598.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51617209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:51
Código de Controle do Documento: 19f5217b-1696-4063-a50e-b81392d613c7

Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, as Súmulas nos 5 e 83/STJ, atraindo, portanto, a aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator
art. 932,
"(...) não conhecer do
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
.
fundamentos da decisão recorrida"
De fato, é dever da parte agravante demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do trânsito
em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/3/2023,
14/3/2023

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA51617209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:51
Código de Controle do Documento: 19f5217b-1696-4063-a50e-b81392d613c7

5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe
- grifou-se)
19/9/2018,
30/11/2018

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inadmitido o
apelo extremo com base na
incumbiria à parte interessada apontar,
Súmula no 83/STJ,
nas razões do agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, o que não ocorreu na espécie.
Confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 83/STJ,
incumbe à parte agravante indicar, na petição de agravo em recurso especial,
os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior. Precedentes do STJ.
3. A incidência da
segundo a qual 'Não se conhece do
Súmula no 83/STJ,
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida, é aplicável aos recursos interpostos com
fundamento em violação de dispositivo legal (art. 105, III, 'a', CF/1988)'.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 797.056/RS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/12/2015,
2/2/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.021,
N° 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO
DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, pois não
infirmou devidamente a harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ. Inobservância do
§ 1o, do NCPC e incidência da Súmula no
art. 1.021,
182 do STJ.
3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83 do
STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou que a divergência é atual, o que deixou de fazer.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência
em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando
a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa."
Documento eletrônico VDA51617209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:51
Código de Controle do Documento: 19f5217b-1696-4063-a50e-b81392d613c7

(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 1.475.222/MG,
Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
30/10/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:51
Código de Controle do Documento: 19f5217b-1696-4063-a50e-b81392d613c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.050 / RJ
Número Registro: 2025/0298755-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00319479420198190004 202524508880 319479420198190004
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELLY DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE : INDYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE : NAYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE : SAYONARA NUNES DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JOSÉ WELLINGTON FAGUNDES MARINS - RJ102715
AGRAVADO
: DOMINGOS LEMOS DA CUNHA
AGRAVADO
: ZELINEA VELASCO DA CUNHA
ADVOGADOS : IZAIAS OLIVEIRA SILVA - RJ100722
MARIA ELIZA CARDOSO - RJ159104
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52419053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 181954cc-2c36-43f9-a9c3-8b8ede561fec

AGRAVANTE : GABRIELLY DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE : INDYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE : NAYARA DUARTE DA SILVA
AGRAVANTE : SAYONARA NUNES DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JOSÉ WELLINGTON FAGUNDES MARINS - RJ102715
AGRAVADO
: DOMINGOS LEMOS DA CUNHA
AGRAVADO
: ZELINEA VELASCO DA CUNHA
ADVOGADOS : IZAIAS OLIVEIRA SILVA - RJ100722
MARIA ELIZA CARDOSO - RJ159104
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 181954cc-2c36-43f9-a9c3-8b8ede561fec